Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727213-67.2020.8.07.0001, movido por JOSÉ ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO em desfavor de IRANILDES MOURA DE SOUSA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD, nos seguintes termos: “Vistos etc. Os presentes autos, após suspensão por ausência de bens, foram remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. A parte Exequente solicitou o desarquivamento dos autos e não indicou qualquer bem passível de penhora, apenas requereu a expedição de ofício à Secretária da Receita Federal e/ou a utilização do Sistema INFOJUD, conforme ID no 161589671. Incumbe ao Exequente promover as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora da Executada, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário, principalmente quando não demonstra nos autos que tenha efetuado qualquer diligência. A suspensão e posterior arquivamento dos autos destinam-se a conceder prazo para diligências da parte, eis que as diligências do Juízo estão esgotadas. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID no 161522372, devendo ser desarquivados apenas quando o Exequente indicar objetivamente bens penhoráveis da Executada.” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, a possibilidade de realização da pesquisa INFOJUD, diante da presença de todos os requisitos necessários para a sua utilização. Fundamenta seu pleito na norma contida no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, salientando que é poder-dever do juízo da execução prestar a tutela jurisdicional, determinando todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à máxima eficiência do processo. Tece considerações sobre a funcionalidade do sistema INFOJUD e argumenta que ele oferece novas alternativas de pesquisa patrimonial quando comparado às pesquisas RENAJUD e SISBAJUD, em razão da ampliação da base dos dados acessíveis. Ademais, refuta os fundamentos da decisão agravada, alegando, conforme entendimento do c. STJ, estendido ao uso do INFOJUD, que a utilização do referido sistema prescinde do prévio esgotamento de diligências pela parte exequente, em prol da efetividade da execução. Acresce que a jurisprudência deste e. TJDFT também caminha, pacificamente, no sentido da admissão da pesquisa INFOJUD, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, ao que colaciona julgados em abono à tese defendida. Registra, ainda, que já foram realizadas todas as diligências e pesquisas possíveis para a localização de bens penhoráveis, de modo que, sem o apoio do Judiciário, o Agravante não obterá as informações pretendidas, em razão do sigilo que as acoberta, fazendo com que a execução continue se arrastando sem que se atinja o fim colimado. Alegando o preenchimento dos requisitos legais, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, o seu provimento, a fim de que seja determinada a utilização do sistema INFOJUD para a pesquisa de bens em nome da Agravada. Preparo recolhido, conforme ID 47704195/47704196. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento do órgão Colegiado, uma vez que não verifico, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar suspensivo. Com efeito, o intento do cumprimento de sentença, assim como o do processo de execução, é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Tal entendimento, ao qual me filio, revela-se ainda mais prudente quando se trata de consulta ao sistema INFOJUD, já que as informações almejadas pela parte se submetem ao sigilo fiscal. No caso em tela, em que pese a argumentação do Agravante no sentido de que já foram realizadas todas as diligências possíveis para se localizar bens penhoráveis da Agravada, a análise dos autos demonstra o oposto, uma vez que a única pesquisa realizada se deu através do antigo sistema BACENJUD, a demonstrar a cooperação do Juízo com a parte credora, no sentido de propiciar-lhe meios na busca do crédito exequendo, não devendo o órgão jurisdicional, entretanto, servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte, sobretudo quando se trata de medida excepcional que envolve informações fiscais e patrimoniais sigilosas. Portanto, entende-se que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, exatamente por essa razão, depende do prévio exaurimento dos meios ordinários disponíveis ao exequente para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso concreto, especialmente diante da constatação de que o Agravante sequer diligenciou perante os Cartórios de Registros de Imóveis na tentativa de localizar patrimônio em nome da parte Agravada. Assim, entendo que compete ao Agravante dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, a demonstrar ter envidado todos os esforços na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito exequendo. De outro giro, não é evidente, na espécie, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento pelo Colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao Exequente. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator